Tribunal: TJDFT
Processo: 0707206-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. ATRASO DE MAIS DE 16 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. PERNOITE EM OUTRA CIDADE E CONEXÃO NÃO PREVISTA NO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR AÉREO. FORTUITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para a condenar a indenizar a parte recorrida, a título de compensação pelos danos morais, na quantia de R$ 5.000,00. Nas razões do recurso, alega que o voo foi cancelado devido ao mau tempo, que impediu o correto procedimento de liberação de decolagens, isto é, por fatos alheios à sua vontade. Subsidiariamente, se mantida a condenação, a minoração do valor fixado na sentença de origem (ID 18163763).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18163763). Contrarrazões apresentadas (ID 18163765).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O recorrente em nenhum momento se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, II). Com efeito, na contestação e nas razões do recurso, limita-se apenas a sustentar inexistência de dano a ser reparado e que não houve decolagem devido ao mau tempo. Colacionando apenas a tela de seu sistema onde no campo justificativa, encontra-se a expressão “condições meteorológicas”, nada mais.
V. No caso, a parte autora, ora recorrida, após adquirir passagens aéreas e dirigir com a antecedência necessária para realizar o embarque, no dia 31.10.2018, trecho Brasília-Mendonza, com conexões em Belo Horizonte e Buenos Aires, e chegada às 7h50 do dia seguinte ao destino final, em decorrência do atraso do voo originário, teve de passar a noite em Belo Horizonte, sendo deslocada após para o Rio de Janeiro na manhã seguinte, para, em seguida, embarcar rumo a Buenos Aires, aterrissando em Mendoza (Argentina), seu destino final, com mais de 16 horas de atraso.
VI. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a alegação por si só de que o mau tempo impediu a decolagem, não afasta a responsabilidade da empresa aérea.
VII. Assim, não merece acolhida a alegação da recorrente de que os eventuais danos suportados pelo autor são inexistentes. A impossibilidade de embarque e chegada ao destino final, com atraso significativo (aproximadamente de 16hrs), dormir em cidade não programada, além de conexão feita em aeroporto inexistente no contrato, ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas entende-se o montante de R$ 5.000,00, conforme consignado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão n.1135143, 07118153320188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.